Tribunal: STF
Processo: RE 293231
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR.
DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. LEI Nº 10.099, DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2000. APLICAÇÃO IMEDIATA. ARTIGO 462 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
1.      Precatório. Obrigação de pequeno valor. A EC-20/98, ao
acrescentar o § 3º ao artigo 100 da Constituição Federal, previu a
possibilidade de pagamento de dívidas judiciais da Fazenda Pública,
independentemente de precatório, mas remeteu à legislação ordinária
a definição do que seria considerado como "obrigação de pequeno
valor".
2.      Lei nº 10.099/00, superveniente à interposição do
extraordinário. Norma de natureza processual, que definiu as
obrigações de pequeno valor para os efeitos do disposto no artigo
100, § 3º, da Constituição Federal. Aplicação nos processos em
curso, por constituir-se fato novo capaz de influir no julgamento da
causa.
        Recurso extraordinário conhecido e provido.